Tribunal: TJDFT
Processo: 0721580-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0721580-15.2019.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REQUERIDO: ARABIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NAEL AHMAD HELAL MUHAMAD MUSTAFA, NAJWA SAED RASHED AHMAD D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Petição voltada à obtenção de antecipação dos efeitos da tutela recursal, manejada por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em desfavor de ARÁBIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e OUTROS, ante o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na Ação de Conhecimento ajuizada pela ora Requerente, Feito no 0725697-80.2018.8.07.0001, perante a Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília. Assim, a presente PET foi manejada, com fulcro no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, incidentalmente à Apelação no 0725697-80.2018.8.07.0001, interposta contra a sentença por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais formulados pela Autora, consistentes no reconhecimento do descumprimento das Escrituras de Permuta pelos Réus e sua responsabilidade pela inviabilidade de obtenção da Carta de Habite-se relativa ao Empreendimento “Le Quartier Boulevard Taguatinga”, em razão de vício oculto, representado por viela pública não identificada e desconsiderada no projeto do empreendimento; no afastamento da multa contratual de R$ 5.000.000,00 e do pagamento de aluguel mensal em razão do atraso na entrega das unidades imobiliárias e, por fim, a repetição do indébito de todos os valores eventualmente desembolsados em benefício dos Réus a partir de 30/08/2018 a título de multa moratória ou compensatória. O Feito de origem foi, assim, extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, condenando-se a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. De início (Doc. Num. 11860397), foi deferido parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de “manter, até a apreciação pelo Órgão Colegiado da Apelação interposta pela ora Requerente, a suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais da Requerente, mantendo-se a determinação do Órgão Turmário (AI 0720274-45.2018.8.07.0000) de que a Autora/Requerente/Apelante deposite em Juízo, mensalmente e em conta vinculada ao Feito originário, até o julgamento do mérito do recurso de Apelação Cível por ela interposto, os valores pactuados a título de compensação mensal de aluguéis não Auferidos”. Contra a referida decisão, a Requerida Arábia Indústria e Comércio Ltda interpôs Agravo Interno (Doc. Num. 12410069). Em face de petitórios apresentados pelas partes (Doc. Num. 12836094, 12914195, 12914198 e 12914204), a decisão inicialmente proferida no presente Feito foi reapreciada e foi realizada (Doc. Num. 13309084) uma ampliação da antecipação dos efeitos da tutela recursal que fora deferida e, com isso, foi suspensa, “até a apreciação pelo Órgão Colegiado da Apelação interposta pela ora Requerente, a exigibilidade das obrigações contratuais da Requerente, até mesmo a anterior determinação de depósito judicial dos valores pactuados a título de compensação mensal de aluguéis não auferidos”. Em face do referido decisum, Arábia Indústria e Comércio Ltda interpôs Embargos de Declaração (Doc. Num. 13795862), os quais foram rejeitados (Doc. Num. 14525452). Inconformada, a referida Embargante interpôs Agravo Interno (Doc. Num. 15904543) contra a decisão que ampliou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por fim, certifica a Diretora de Secretaria da Quinta Turma Cível (Doc. Num. 19492372) que o recurso de Apelação interposto por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em relação ao qual foi apresentada a presente PET, foi julgado conforme o acórdão no 1277924 (Doc. Num. 19492376). É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Com efeito, conforme certificado nos autos, a Apelação no 0725697-80.2018.8.07.0001 foi julgada e o acórdão respectivo foi assim ementado: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. VÍCIO REDIBITÓRIO. REJEIÇÃO. ESCRITURA DE PERMUTA DE IMÓVEIS. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PROJETO ARQUITETÔNICO APROVADO. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. IRREGULARIDADES DETECTADAS APÓS A FINALIZAÇÃO DA OBRA. EXISTÊNCIA DE VIELA PÚBLICA ENTRE OS LOTES. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DA CARTA DE HABITE-SE. ATRASO NÃO IMPUTÁVEL À CONSTRUTORA. PENALIDADES CONTRATUAIS. MULTA MORATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE ALUGUÉIS. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Embora se confirme a inovação recursal apontada em contrarrazões, não se cogita o não conhecimento do recurso, mas apenas a não apreciação do argumento novo, tendo em vista que as demais alegações recursais foram debatidas nos autos e devem ser analisadas. 2 – A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando a pretensão submetida ao Judiciário não é apreciada, diversamente do que se observa no caso vertente, em que, embora de forma sucinta, o Magistrado não acolheu o vício invocado pela ora Apelante nos Embargos de Declaração, rejeitando o recurso. Ora, não se confunde fundamentação concisa com ausência de fundamentação, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição ou negativa de prestação jurisdicional, quando a pretensão da parte é examinada, porém de forma contrária aos seus interesses. 3 – O Código de Processo Civil não confere ao Julgador mera faculdade de rechaçar provas inúteis, mas verdadeiro poder-dever, zelando pela celeridade do processo. No caso concreto, verificando-se que a matéria versada encontra-se suficientemente instruída pela documentação anexada aos autos, conclui-se que o julgamento antecipado da lide não acarretou prejuízo aos Réus, uma vez que o Julgador, destinatário das provas, agiu na conformidade da disciplina contida nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil. Não há, pois de se falar em cerceamento do direito de defesa. 4 – O prazo decadencial previsto no art. 445 do Código Civil não encontra aplicação no caso concreto, haja vista que não se trata de ação redibitória, pois a Autora não intenta invalidar os contratos de permuta nem obter o abatimento proporcional do preço pactuado, mas o reconhecimento do inadimplemento contratual dos Réus, decorrente de vício oculto que impede a obtenção da Carta de Habite-se, afastando a responsabilidade da Autora pela multa moratória e as prestações mensais compensatórias previstas nos pactos. 5 – Finalizada a construção do empreendimento imobiliário, que contou com a aprovação prévia do projeto e Alvará de Construção emitido pela administração pública, o atraso decorrente da constatação de inviabilidade de concessão da Carta de Habite-se, em razão da inobservância de viela pública existente entre os lotes onde erigida a edificação, não pode ser imputado à Construtora, nem aos Réus, porquanto a questão não era de conhecimento das partes, já que a existência da via de passagem não constava das matrículas dos imóveis, não tendo sido identificada pela própria Administração Pública, que autorizou a construção nos moldes do projeto apresentado, conferindo força à presunção de regularidade do projeto apresentado e da edificação erigida. 6 – A aparente impossibilidade de emissão da Carta de Habite-se, que pode prolongar indefinidamente a obrigação de pagamento das penalidades contratuais, notadamente da multa de valor vultoso, onerando demasiadamente a Autora/Apelante, que não pode responder por atraso a que não deu causa e que contou também com o equívoco da própria administração pública, autoriza a intervenção do Poder Judiciário nas Escrituras de Permuta celebradas entre as partes para afastar a incidência das penalidades contratuais relativas à multa moratória e à compensação de aluguéis, enquanto perdurar o óbice em relação à viela pública e à emissão da Carta de Habite-se. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito da decadência rejeitada. Apelação Cível parcialmente provida.” O julgamento foi unânime e no voto condutor do acórdão, da lavra deste Relator, constou expressamente a revogação da tutela de urgência antes deferida, bem como na decisão proferida nesta PET ficou patente que a antecipação dos efeitos da tutela recursal deferida teria sua eficácia até a apreciação pelo Órgão Colegiado da Apelação interposta pela ora Requerente, o que, como visto, já ocorreu. Nesse diapasão, resta configurada a perda superveniente de objeto da Ação/Procedimento, com a consequente perda do interesse processual. Sobre o interesse processual, releva trazer à colação o escólio de Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco e Antonio Carlos de Araújo Cintra, in verbis: “Essa condição da ação assenta-se na premissa de que, tendo embora o Estado o interesse no exercício da jurisdição (função indispensável para manter a paz e a ordem na sociedade), não lhe convém acionar o aparato judiciário sem que dessa atividade se possa extrair algum resultado útil. É preciso, pois, sob esse prisma, que, em cada caso concreto, a prestação jurisdicional seja necessária e adequada.” (CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini. Teoria Geral do Processo. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 275). Assim, o interesse processual vincula-se ao proveito efetivo que a parte terá em ver concretizado determinado objetivo pleiteado em Juízo, ou seja, o interesse processual consubstancia-se, em sua acepção mais comum, na necessidade que a parte tem de acionar a máquina judiciária para alcançar seu direito. Esse interesse materializa-se pela utilidade e pela necessidade de se buscar providência do Judiciário, porque, caso contrário, não há como recuperar o bem da vida, que se vindica. Nesse compasso, verifica-se que no caso em estudo mostra-se inservível à Requerente o julgamento da presente PET, tendo em vista que, com o julgamento da Apelação e o provimento jurisdicional ali concedido, esvaiu-se o objeto da antecipação dos efeitos da tutela recursal, sendo imperioso extinguir o processo sem resolução do mérito. Com essas considerações, tendo em vista a patente ausência de interesse processual, extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e revogo a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida. Julgou, outrossim, prejudicados os recursos de Agravo Interno interpostos no bojo do presente Feito (Doc. Num. 12410069 e 15904543). Condeno os Requeridos ao pagamento das custas processuais, se houver. I. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília - DF, 11 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador